Tribunal: TJSP
Processo: 1008462-49.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A CONFIRMAR OU A ELIDIR DEFINITIVAMENTE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. PERÍCIA INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO CONFIGURADO. R. SENTENÇA NULIFICADA. APELAÇÃO PROVIDA.